Tribunal: TJES
Processo: 5000753-84.2024.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000753-84.2024.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON SANTOS VALADARES
COATOR: 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo interno em Habeas Corpus n° 5000753-84.2024.8.08.9101

Agravante:
JEFERSON SANTOS VALADARES

Agravado:
2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vila Velha/ES.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A LIMINAR DO HABEAS CORPUS TRANCATIVO.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Trata-se agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a liminar do
habeas corpus trancativo
consistente na imediata suspensão do andamento processual.

A controvérsia cinge-se sobre suposta ausência de justa causa para ação penal. Portanto, cuida-se de
habeas corpus
através do qual se busca o trancamento de ação penal movida em prol da paciente JEFERSON SANTOS VALADARES, nos autos nº 0009619-78.2022.8.08.0035, em trâmite no 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha, ao sustentar a ausência de justa causa da ação penal supramencionada.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o processo já fora sentenciado. Assim, tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem, fica prejudicada análise do pedido formulado no Habeas Corpus, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse do impetrante.

Pelo exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)